Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-30.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004624-30.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELANTE), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), OFICINA DO DISJUNTOR - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 12.927.183/0001-74 (APELADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EQUÍVOCO - INVIÁVEL A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REPETIÇÃO SIMPLES - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. ZELO PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DO ÔNUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Atinente à repetição do indébito, inviável a repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de prova de má-fé ou culpa por parte da empresa Requerida.

“Incabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do réu revel, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado no feito.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.22.007556-8/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.,
em face da proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito (nº. 1004624-30.2016.8.11.000), proposta
em desfavor
OFICINA DO DISJUNTOR - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DETERMINAR que a ré restitua, de modo simples, o valor de R$ 33.000,00, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: I)
da repetição do indébito do valor, qual restou determinado pelo juízo de piso apenas a devolução na forma simples; II) do afastamento da aplicação a sucumbência recíproca.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de reformar a sentença e condenar a Apelada à restituição em dobro do indébito, bem como que seja somente a Apelada condenada em honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
em face de
OFICINA DO DISJUNTOR - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
, pleiteando a devolução, em dobro, de valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), pago em duplicidade pela compra do produto LIGADOR AUTOMATICO COOPER 63 KV COM RELE ELETRONICO URP 5000 realizada em 13/01/2015.

Informou que a requerida exigiu o pagamento antes do efetivo despacho/envio da mercadoria, qual foi realizado na data de 21/01/2015. Que a mercadoria não foi entregue na data aprazada e, somente após passados 04 meses da aquisição, após inúmeras cobranças e transtornos, o produto foi entregue, porém, a requerida emitiu uma nova Nota Fiscal datada de 12/05/2015 o que ocasionou o pagamento indevido que foi realizado em 13/05/2015.

Alega que, imediatamente após a identificação do segundo pagamento, questionou a requerida que se comprometeu em devolver o valor pago indevidamente, o que não aconteceu. Que encaminhou vários e-mails solicitando a efetiva devolução, bem como formalizou reclamação junto ao Procon, qual a requerida quedou-se inerte, razão pela qual ajuizou a presente requerendo a condenação da requerida na devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência.

A requerida foi citada, porém deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta, sendo decretada a sua revelia (num. 137222275 - Pág.2)

O pleito foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Conforme analisado acima, a demandada tornou-se revel. Muito embora exista contra ela a presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso.

No caso vertente, os efeitos da revelia, aliados aos documentos apresentados na peça de ingresso, fazem presumir como verdadeiros os fatos alegados na exordial, até porque a requerida não impugnou o pedido, onde poderia se defender e fazer prova com o intuito de desconstituir a pretensão autoral.

Outrossim, compulsando os autos verifica-se que restou demonstrado na liça a aquisição e o pagamento em duplicidade pelo produto descrito na inicial no importe de R$ 33.000,00, o pagamento em duplicidade (ID 3695829 e 3695839), bem como, a interpelação da autora administrativamente junto ao requerido para a devolução do importe pago em duplicidade (ID 3695835 e 3695848).

No caso, como visto a restituição do valor pago de R$ 33.000,00 é medida que se impõe, restituição esta que deve se dar de forma simples, eis que para haver restituição em dobro faz-se necessária a efetiva demonstração, de modo insofismável, de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não restou seguramente evidenciado nos presentes autos.

(...)

De outro giro, calha registrar que inexiste no feito, prova segura de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral à autora, hábil a ensejar reparação com tal fundamento.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de DETERMINAR que a ré restitua, de modo simples, o valor de R$ 33.000,00, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença está a merecer parcial reparo.

Atinente à repetição do indébito, inviável a repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de prova de má-fé ou culpa por parte da empresa Requerida.

Dispõe o art. 940 do Código Civil:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Com efeito, o dispositivo é claro no sentido que aquele que demandar dívida já paga no todo, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.

Contudo, para que ocorra a condenação à devolução em dobro do valor por ele exigido, nos termos do que dispõe o art. 940, do Código Civil, é imprescindível que exista, além do elemento objetivo, qual seja, demandar por dívida já paga, a intenção do agente em tal ato, capaz de configurar a má-fé, nos exatos termos do enunciado sumular nº 159, do STF, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil”.

Já nos termos o art. 42, parágrafo único, do CDC, "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Conforme se extrai do referido artigo, para haver a repetição de valores em dobro, é necessário que: a) o consumidor tenha sido cobrado por débito indevido; b) o consumidor tenha pago quantia indevida; e c) não tenha ocorrido engano justificado por parte do cobrador.

Recentemente, no julgamento do EAREsp 676.608 – recurso paradigma – o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de não ser mais necessária a configuração de má-fé para que seja aplicada a devolução de valores em dobro, bastando apenas a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Cito o aludido julgado
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL).

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: EREsp 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: EREsp 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

8. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia.

9. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art.206, § 3º, IV, do Código Civil, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina.

10. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos privados, seguia compreensão que, com o presente julgamento, passa a ser superada, em consonância com a dominante da Primeira Seção, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

11. Assim, proponho modular os efeitos da presente decisão para que o entendimento aqui fixado seja empregado aos indébitos de natureza contratual não pública pagos após a data da publicação do acórdão.

12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) - (
grifei
.)

No entanto, tal entendimento é aplicável apenas a fatos ocorridos a partir da data de publicação da decisão do acórdão mencionado, ou seja, a partir de 30/03/2021.

No caso, considerando que o pagamento impugnado ocorreu anteriormente à 30/03/2021, ou seja, em 13/05/2015 conforme narrado na petição inicial e documento de id.137222216, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

No que tange ao pleito de afastamento da autorização para compensação de honorário sucumbenciais, merece provimento o recurso; assim é porque, embora haja sucumbência recíproca, em face da procedência parcial do pedido, hão há que se falar em compensação de honorários, tendo em vista que a parte ré não constituiu advogado nos autos, o qual tramitou a sua revelia.

Ademais, os honorários advocatícios objetivam remunerar o advogado da parte vitoriosa, como ressarcimento pelo seu trabalho, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e art. 85 do CPC.

Assim, a atuação do advogado, aliada aos princípios da causalidade e da sucumbência, acarreta a obrigação de pagamento dos honorários pelo vencido ou por aquele que deu causa a propositura da ação.

Ocorre que o processo tramitou à revelia, não havendo a parte ré constituído advogado. Nesse contexto, apesar do autor ser sucumbente em parte do pedido, não há advogado da ré a ser remunerado, portanto não há falar em compensação de honorários, como ponderado em Primeira Instância.

Desta feita, em que pese o autor/apelante tenha sido vencido em parte dos seus pedidos, tem-se por equivocada a compensação do valor dos honorários advocatícios, haja vista que, em função da revelia da parte contrária, apenas seus patronos atuaram nos autos. Logo, pela atuação em juízo, devem ser remunerados condignamente, por meio da verba honorária sucumbencial.

Sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. ZELO PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DO ÔNUS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou erro material no acórdão, os embargos devem ser acolhidos para sanar a irregularidade.
Incabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do réu revel, tendo em vista a inexistência de atuação de advogado no feito
.

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.22.007556-8/002, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar parcialmente a sentença recorrida para o fim de
afastar a compensação dos honorários sucumbenciais, bem como condenar o réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte autora apelante, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023